Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729099-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SILVA TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1o Vara Cível de Samambaia (0701476-38.2020.8.07.0009) em ação de cobrança ajuizada por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de ADRIANA SILVA TEIXEIRA, WELLINGTON DA CONCEICAO SOUSA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o filho dos requeridos, e que não teria sido realizado o pagamento das parcelas correspondentes aos meses de maio a dezembro de 2018. Em razão disso, requer a condenação dos requeridos no pagamento de R$ 3.083,87. Devidamente citadas, as partes requeridas apresentaram contestação no ID. 91875455, alegando preliminar de ilegitimidade do segundo requerido, sob o argumento que apenas a primeira requerida assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. No mérito, alega que o filho dos requeridos, com apenas 04 anos de idade, iniciou seu ano letivo em fevereiro de 2018, ficando sob a guarda e cuidados da instituição de ensino e, no dia 19/04/2018, sofreu um acidente na escola, decepando parte do dedo mínimo esquerdo do menor, que foi submetido a um procedimento cirúrgico. Sustenta que após o acidente na escola, a genitora passou por dificuldades financeiras e, por isso, propõe o parcelamento da dívida. A parte autora se manifestou em réplica (ID. 95205413). Diz que apesar da alegação de acidente na escola, o menor continuou usufruindo do serviço oferecido pela Escola. Alega que os Requeridos receberam em razão dos danos morais o valor de R$ 2.894,62 e poderiam ter utilizado tais valores para cumprir com suas obrigações. Ao id. 97760569, os requeridos pugnam pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido. Audiência virtual aos 3 de fevereiro de 2021, restou infrutífera a tentativa de conciliação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça aos Requeridos, tendo em vista que os documentos juntados comprovam seu estado de hipossuficiência econômica. Cadastre-se. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido não prospera, isto porque em que pese a assinatura da genitora do aluno no contrato, vislumbra-se a solidariedade quanto ao pagamento dos débitos escolares. A referida solidariedade está estabelecida nos arts. 1.643, inciso I e 1.644 do Código Civil, que apontam que as dívidas contraídas para a manutenção da economia doméstica, em proveito da entidade familiar, são de responsabilidade dos pais. Cumpre destacar ainda, que a manutenção dos filhos da escola, em rede de ensino regular, se insere no contexto de economia doméstica, cabendo a ambos os genitores, solidariamente, o pagamento das dívidas assumidas para este fim. Neste sentido, já decidiu o e. TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares dos filhos recai sobre ambos os genitores, por força de lei (legitimidade extraordinária), ainda que não estejam mais sob o vínculo conjugal ou ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato (legitimidade ordinária). 2. A inadimplência com a educação dos filhos resulta em dívida comum entre os pais, em responsabilidade solidária, uma vez que entre eles se divide igualmente o poder familiar sobre a criança. 3. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (NCPC, art. 700). 4. A inversão do contraditório é característica da ação monitória, porque, trazendo a parte autora prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre à parte ré, em embargos, afastar a presunção em favor da parte autora. 5. O contrato assinado pelo devedor e mais duas testemunhas e o histórico escolar demonstram a existência do vínculo contratual entre as partes e a efetiva prestação de serviço educacional. A cópia de e-mail em que um dos genitores reconhece o não pagamento da dívida comprova a inadimplência. 6. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1095768, 20170110045916APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 465/472) Assim, superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o contrato escolar foi firmado entre o SESC e o Wellignton da Conceição Sousa, o genitor do menor; 2) não tem qualquer relação jurídica com o agravado, não sendo possível impor obrigação a quem não tenha se comprometido com as condições e cláusulas contratuais; 3) o genitor do menor escolheu o estabelecimento de ensino, debateu as condições da contratação do serviços, negociou os valores a serem pagos e assinou o contrato; 4) não há previsão legal de solidariedade baseada em mera presunção; 5) não há absolutamente nada nos autos que ligue a agravante ao contrato firmado; 6) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal; 7) no mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesses termos, a agravante, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a decisão impugnada é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. [...] (Acórdão 1365008, 07180520220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1362493, 07523842920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 15/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o presente agravo de instrumento não combate as razões de decidir da decisão agravada. Isso porque a decisão agravada analisou a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo agravado, Wellignton da Conceição Sousa, in verbis: A preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido não prospera, isto porque em que pese a assinatura da genitora do aluno no contrato, vislumbra-se a solidariedade quanto ao pagamento dos débitos escolares. O agravo de instrumento, por sua vez, suscita a ilegitimidade passiva de Adriana Silva Teixeira, que é quem figura como responsável financeira dos serviços educacionais da autora/agravada, nos termos do contrato anexado aos autos (ID. 54894738). Conforme se observa, no caso dos autos, as razões do agravo, baseadas na ilegitimidade passiva de Adriana Silva Teixeira, não combatem os fundamentos da decisão agravada, que analisou a ilegitimidade passiva de Wellignton da Conceição Sousa. Logo, é flagrante a ausência de admissibilidade do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília, de abril de 2021. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora